Tribunal: TJPA
Processo: 0801840-32.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801840-32.2020.8.14.0006

APELANTE: ANA CRISTINA GUIMBAL DE AQUINO

APELADO: HEITOR DE ARAÚJO PINTO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INQUÉRITO POLICIAL. DEPÓSITO DO BEM COM A VENDEDORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A longa narrativa vertida na petição inicial envolvendo a compra e venda de um veículo - diversamente do que foi sustentado nas razões recursais - não trata de outra coisa senão sobre direito de propriedade.

2. Em que pese o esforço argumentativo buscando fazer crer que o negócio jurídico restou perfectibilizado isto não se verifica nos elementos probatórios colacionados, porquanto há indicação da existência de um inquérito policial apurando eventual prática de estelionato.

3. Como bem assinalado na sentença, a presente ação mandamental não será o meio processual adequado para discutir a quem pertence o veículo, mormente quando a impetrante assegura que a vendedora teria mentido sobre eventual o parentesco (cunhadio) com o senhor Alison.

4. Além disso, não há nenhum indício de que a autoridade dita coatora tenha agido de forma ilegal ou com abuso de poder, ademais os Juízos Criminal ou Cível poderão em ritos processuais adequados, dotados de ampla dilação probatória, rever o depósito do bem.

5. A opção pelo mandado de segurança oferece ao impetrante as vantagens da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações comuns. Todavia, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante a apresentação prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial e que prontamente revele a liquidez e certeza do direito afirmado.

6. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora. 03ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 06.02.2023 a 13.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0801840-32.2020.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ANA CRISTINA GUIMBAL DE AQUINO

ADVOGADO: IGOR GONÇALVES BARROS (OAB/PA 17.269) e OUTRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: APARECIDA NEVES PONTE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança.

A recorrente, após longo apanhado fático relacionado com a transação de compra e venda do veículo objeto da controvérsia, em síntese, alegou não buscou na via eleita discutir a propriedade do bem, ressaltando que no presente caso o negócio jurídico estava perfectibilizado, inclusive com preenchimento do Documento Único de Transferência – DUT e reconhecimento em cartório das assinaturas da vendedora e compradora, e ainda, realizada a tradição.

Sustentou que a ausência de transferência do veículo para o seu nome não pode servir de obstáculo à apreciação do feito permitindo a devolução do bem à antiga proprietária.

Argumentou que a sentença confundiu os conceitos entre bens móveis e imóveis, sendo que para os veículos não há necessidade do “nome” constar no documento, porquanto a propriedade é transmitida pela tradição.

Defendeu que a restituição do veículo, ordenada pelo Delegado de Polícia (autoridade dita coatora) para antiga proprietária, a qual mentiu para apelante (adquirente) fazendo crer que o suposto senhor “Alisson” era cunhado daquela (vendedora), poderá resultar na materialização de um golpe com anuência do Estado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença restabelecendo à impetrante (adquirente) a propriedade pela do veículo objeto da ação mandamental.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico.

A vendedora anunciou o veículo em questão em um site de vendas; surge um indivíduo de nome Alisson dizendo ter encontrado um comprador e que essa transação serviria para quitação de uma dívida entre Alisson e a Impetrante, porém a impetrante assegura que não conhece este senhor e que tal dívida nunca existiu; a impetrante assegurou que a vendedora lhe solicitou que o pagamento fosse realizado diretamente ao senhor Alisson e assim ocorreu; houve preenchimento e assinatura do DUT e entrega do veículo para impetrante; percebendo que fora vítima de um golpe a vendedora se dirigiu à Seccional Urbana da Cidade Nova onde o Delegado de Polícia, nos autos do Inquérito Policial nº 00004/2020.100154-2, restituiu o veículo para então vendedora nomeando-a como depositária do bem para evitar deterioração.

A longa narrativa vertida na petição inicial envolvendo a compra e venda de um veículo - diversamente do que foi sustentado nas razões recursais - não trata de outra coisa senão sobre direito de propriedade.

Em que pese o esforço argumentativo buscando fazer crer que o negócio jurídico restou perfectibilizado isto não se verifica nos elementos probatórios colacionados, porquanto há indicação da existência de um inquérito policial apurando eventual prática de estelionato.

Como bem assinalado na sentença, a presente ação mandamental não será o meio processual adequado para discutir a quem pertence o veículo, mormente quando a impetrante assegura que a vendedora teria mentido sobre eventual o parentesco (cunhadio) com o senhor Alison.

Além disso, não há nenhum indício de que a autoridade dita coatora tenha agido de forma ilegal ou com abuso de poder, ademais os Juízos Criminal ou Cível poderão em ritos processuais adequados, dotados de ampla dilação probatória, rever o depósito do bem.

A opção pelo mandado de segurança oferece ao impetrante as vantagens da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações comuns. Todavia, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante a apresentação prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial e que prontamente revele a liquidez e certeza do direito afirmado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/02/2023